Tribunal: TJES
Processo: 5031555-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031555-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LETYCIA COUTO CARVALHO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031555-39.2024.8.08.0024

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

APELADA
: LETYCIA COUTO CARVALHO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA (PCD). INSPETOR PENITENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. COMPATIBILIDADE AFERIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSE CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO IBADE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) contra sentença que anulou ato de eliminação de candidata inscrita em vaga reservada para pessoas com deficiência (PcD) no concurso para Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023 – SEJUS). O Juízo de primeiro grau determinou a reclassificação da candidata e que a compatibilidade de sua deficiência com o cargo seja aferida durante o estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a banca organizadora possui legitimidade passiva para responder por ato de perícia médica conduzido exclusivamente por junta médica estadual; (ii) verificar a nulidade do ato administrativo de eliminação por ausência de motivação técnica pormenorizada; (iii) definir o momento oportuno para a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo; e (iv) estabelecer a necessidade de trânsito em julgado para a nomeação e posse de candidato que permanece no certame por força de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca organizadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo quando a pretensão ataca ato de responsabilidade exclusiva do ente público contratante, notadamente em perícias médicas realizadas por junta oficial do Estado sobre as quais a instituição privada não possui ingerência decisória. 4. O ato administrativo de eliminação de candidato PcD padece de nulidade por vício de motivação quando a Junta Médica se limita a declarações genéricas de inaptidão, sem indicar, de forma técnica, quais funções específicas seriam impossibilitadas pelas sequelas físicas da candidata e qual a correlação lógica entre a limitação e a incompatibilidade alegada. 5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas do cargo deve ocorrer durante o estágio probatório, por meio de equipe multiprofissional, sendo certo que a revogação do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999 pelo Decreto nº 9.508/2018 não alterou tal entendimento, uma vez que a sistemática decorre da interpretação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e da necessidade de avaliação das competências no exercício real da função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do IBADE conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ele. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A banca examinadora é parte ilegítima quando o ato de eliminação impugnado é de responsabilidade exclusiva do ente estatal. 2. A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, salvo casos de incapacidade manifesta e devidamente motivada no ato de perícia inicial, entendimento este que remanesce hígido mesmo após a revogação do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Decreto Federal nº 3.298/1999, art. 43; Decreto Federal nº 9.508/2018; Decreto Federal nº 6.949/2009; Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS nº 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014557-68.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0033291-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, publicado em 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031555-39.2024.8.08.0024

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

APELADA
: LETYCIA COUTO CARVALHO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao exame das insurgências sob a ótica da legalidade estrita e da vinculação ao instrumento convocatório.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBADE

O IBADE arguiu sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a perícia médica foi realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, sobre a qual não possui ingerência decisória.

Compulsando o Edital n.º 01/2023, verifico no item 5.5 que os candidatos inscritos nas vagas reservadas "deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa [...]" (ID 18012711, p. 7).

Com efeito, no caso em apreço, os atos de eliminação (ID 18012751, 18012755 e 18012754) foram produzidos pelo IPAJM, órgão da Administração Direta do Estado, sobre o qual a apelante IBADE não possui poder de decisão.

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a banca organizadora é parte ilegítima quando a pretensão ataca ato de responsabilidade exclusiva do ente público contratante, notadamente em perícias médicas oficiais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PCES EDITAL Nº 001/2018 . PERÍCIA MÉDICA. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INDEVIDO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A banca examinadora do concurso público ocupa a função de mera executora do certame, ou seja, foi contratada tão somente para promover a logística do concurso através da elaboração e execução do processo seletivo, atuando nos interesses de quem instituiu o certame . 2. O legítimo titular do ato administrativo que atestou que o agravante “não preenche os critérios definidos pelas normas do concurso público para a ocupação da vaga como PCD” é o próprio ente estadual agravado, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.
3. Frisa-se que o pedido e a causa de pedir apresentados pelo autor voltam-se em face do agravado, uma vez que os critérios utilizados são delimitados pelo ente estadual ao regulamentar o certame . Além disso, os efeitos de eventual decisão que mantenha o recorrente na lista de portadores de necessidades especiais, ou não, influirão diretamente no resultado do certame. 4. Assim, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o que, via de consequência, atrai a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação originária. 5 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000511-11.2023 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 21/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA . ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ILEGALIDADE . RECURSOS DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO AOCP PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
. 1. Evidencia-se a ausência de pertinência subjetiva da banca organizadora relativamente ao pedido e à causa de pedir, na medida em que esses voltam-se exclusivamente ao ente estadual. Com efeito, a alteração no edital realizada não perpassou por
nenhum juízo autorizativo da banca examinadora, a qual se limita a atender, por seu turno, aos novos critérios classificatórios estabelecidos pelo ente estadual. Ilegitimidade passiva ad causam da banca organizadora reconhecida
. 2. Denota-se que após a realização da quarta etapa do concurso referente ao exame psicossomático e com a publicação do seu resultado, no qual o apelado foi aprovado, a Administração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1) do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural. 3. Destarte, entendo que a adoção dessa conduta importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos . 4. Portanto, se é cediço que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração, não poderia essa flexibilizar as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do certame de acordo com cada situação concreta, ainda mais alterando-as após a realização do teste de avaliação psicológica. 5. Recurso do ente estadual conhecido e desprovido . Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033291-56 .2019.8.08.0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, p. 02/08/2023)

Assim,
acolho a preliminar
para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao IBADE, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia meritória em definir a legalidade da eliminação de candidata inscrita em vaga reservada para pessoas com deficiência (PcD) em certame para as forças de segurança pública, bem como em precisar o momento oportuno para a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo.

A sentença recorrida determinou que a compatibilidade da deficiência da candidata com as atribuições do cargo fosse aferida apenas no estágio probatório, ao passo que o Estado do Espírito Santo defende a vinculação ao edital e a possibilidade de eliminação sumária do candidato PcD ainda na fase de exames médicos, notadamente após a alteração normativa operada pelo Decreto n.º 9.508/2018.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre perscrutar a higidez do ato administrativo que culminou na exclusão da apelada, confrontando-o com os princípios da motivação e da legalidade, bem como com as normas editalícias e a jurisprudência de regência sobre a matéria. Isso porque a validade da eliminação em fase preliminar do certame, prerrogativa que o Estado defende possuir, está estritamente condicionada à existência de fundamentação explícita e técnica que demonstre a impossibilidade de exercício das funções, sob pena de o ato degenerar em arbítrio.

Noutro viés, não se vislumbra a alegada violação ao princípio da separação de poderes, pois, consoante já decidido por este Tribunal, com amparo em precedente do Supremo Tribunal Federal, "
não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade
" (TJ-ES - AC: 5000506-33.2021.8.08.0008, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 14/05/2024).

Com base nessas premissas, observo que os atos de eliminação padecem de vício de motivação, porquanto a Junta Médica do IPAJM limitou-se a declarações genéricas de inaptidão, sem indicar, de forma pormenorizada e técnica, quais funções específicas do cargo seriam impossibilitadas pelas sequelas físicas da candidata.

Senão, vejamos o parecer da Perícia Médica no ID 18012751, que cinge-se a apontar que as limitações decorrentes da deficiência tornam a apelada inapta:

Em cumprimento a Convocação para realização da Perícia Médica, publicado em 29 de maio de 2024, pela IBADE, a Equipe Multiprofissional instituída pela Portaria Conjunta SEJUS/IPAJM 01-S, de 28 de maio de 2024, composta por Policiais Penais, a fim de realizar os procedimentos de perícia, cujo objetivo consiste na observação da compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, para preenchimento de vagas do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário de que trata o Edital 01/2023 - SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, e em cumprimento aos detalhamentos dispostos no Anexo IV do referente Edital,
DECLARA que a deficiência do (a) candidato (a) LETYCIA COUTO CARVALHO, e as limitações em decorrência desta, a torna INAPTA para exercer as atividades finalísticas do cargo, nestes termos, decide pela INCOMPATIBILIDADE com as atribuições que o cargo exige
.

E, ainda, o resultado da perícia médica no ID 18012755, que tão-somente aponta que a apelada possui limitações para o desempenho das atividades, deixando de descrever quais são, o seu grau e se há ou não possibilidade de adaptação para fins de compatibilidade:

MOTIVAÇÃO PARA INAPTIDÃO DA PERÍCIA MÉDICA: O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2023 da SEJUS.

Além disso, tem-se a resposta ao recurso administrativo apresentado pela apelada (ID 18012754) que somente ratifica os atos anteriores:

Resposta: Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.

Como se percebe, a Junta Médica deixou de especificar quais atividades descritas na Lei Complementar n.º 1.059/2023 seriam impossibilitadas pelas deformidades físicas da candidata e qual a relação de cada deformidade com a incompatibilidade alegada.

Nesse contexto, a exclusão de candidato PcD sem motivação concreta que demonstre a incompatibilidade manifesta caracteriza ilegalidade.

Superada a questão da motivação, cumpre definir se a avaliação de compatibilidade deve ocorrer de forma prévia ou no exercício da função.

Nesse diapasão, não obstante o argumento do Estado quanto à revogação do art. 43, § 2º, do Decreto n.º 3.298/99 pelo Decreto nº 9.508/18, a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é que o dever de assegurar o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência permanece hígido, fundamentado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e com status de Emenda Constitucional).

Isso porque a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas do cargo deve ocorrer durante o estágio probatório, por meio de equipe multiprofissional, pressupondo-se a tentativa de ajustes e modificações no ambiente de trabalho que permitam o exercício da função, o que só pode ser avaliado concretamente na prática laboral.

A eliminação precoce baseada em considerações abstratas, antes mesmo do início do exercício, constitui atuação discriminatória. Ademais, não restou evidenciada uma manifesta incompatibilidade no ato de eliminação da apelada, até mesmo em razão da sua ausência de motivação.

Por todos os julgados, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3
. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional ( CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.
4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE POLICIAL PENAL (INSPETOR PENITENCIÁRIO). ELIMINAÇÃO EM FASE DE EXAME DE SAÚDE . DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. APARENTE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE DEVE SER REALIZADA DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA . MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela provisória, nos autos de ação anulatória, para suspender a exclusão de candidato no concurso público para o cargo efetivo de Policial Penal (antigo Inspetor Penitenciário), reintegrando-o nas etapas subsequentes, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela provisória caracteriza esgotamento do objeto da ação, afrontando as normas que vedam liminares irreversíveis contra a Fazenda Pública; (ii) determinar se há probabilidade do direito do autor para invalidar a eliminação do concurso, com base na suposta incompatibilidade entre sua deficiência visual monocular e as funções do cargo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória é reversível, pois, em caso de reforma da decisão ou improcedência da ação, é possível o desligamento do candidato do certame ou do quadro funcional, inexistindo afronta ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 300, § 3º, do CPC/2015 .
4. O ato administrativo que eliminou o agravado carece de fundamentação suficiente, sendo vago ao afirmar a incompatibilidade da deficiência visual com as funções do cargo, sem indicar concretamente como a limitação inviabilizaria o desempenho das atividades.
5. A visão monocular é reconhecida como deficiência, garantindo ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas, conforme Súmula nº 377 do STJ e Lei nº 14 .126/2021.
6. A compatibilidade da deficiência com as funções do cargo deve ser aferida no estágio probatório, salvo evidências manifestas de incapacidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7 . A tutela provisória evita o prejuízo irreversível ao candidato, configurando periculum in mora inverso, uma vez que o prosseguimento do concurso sem sua participação dificultaria eventual reintegração. 8. Não há afronta ao princípio da separação de poderes, considerando que a intervenção judicial se limita a corrigir ilegalidades no certame. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato com deficiência visual monocular de concurso público para o cargo de Policial Penal, sem motivação concreta que demonstre a incompatibilidade de sua condição com as atribuições do cargo, caracteriza ilegalidade . 2. A compatibilidade entre deficiência e as funções do cargo deve ser aferida no estágio probatório, salvo situações de manifesta incapacidade. 3. A concessão de tutela provisória em favor de candidato excluído, desde que fundamentada, não afronta as vedações legais nem o princípio da separação de poderes . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 3º, § 3º, e 38; Lei nº 14 .126/2021, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 377; STF, Tema nº 1.015; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS nº 55 .074/MS; STJ, RMS nº 26.101/RO.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145576820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 19/12/2024)

Dessa forma, como não foi demonstrada incapacidade manifesta para o exercício integral das atribuições do cargo, deve ser mantida a sentença que determinou que a compatibilidade seja aferida na prática, durante o estágio probatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso do IBADE e
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ele (art. 485, VI, do CPC). Condeno a apelada (Letycia) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ato contínuo,
conheço
do recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que anulou o ato de exclusão e determinou a aferição da compatibilidade no estágio probatório, condicionando a investidura ao trânsito em julgado.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor do patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Mantenho a sucumbência recíproca entre Estado e Autora nos termos da sentença.

Defiro a gratuidade da justiça requerida pelo apelante IBADE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.